Tribunal: TJMT
Processo: 0007137-44.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007137-44.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), SINIGALIA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - CNPJ: 00.059.302/0001-35 (APELADO), JOBIS SINIGALIA - CPF: 350.621.349-00 (APELADO), MARCIMINA CELESTINO LOPES SINIGALIA - CPF: 870.198.251-68 (APELADO), JOSE DOS REIS LOPES - CPF: 454.464.589-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. REVOGAÇÃO DO ACÓRDÃO. MATÉRIA ALHEIA AOS AUTOS. ICMS GARANTIDO INTEGRAL. EXIGÊNCIA ANTECIPADA DE TRIBUTO VIA DECRETO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO TEMA 456/STF. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 631/2019. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença que declarou a inexigibilidade do crédito tributário constante da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2011693, referente ao regime de ICMS Garantido Integral, julgando extinta a execução fiscal por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. O juízo de retratação foi provocado por determinação da Vice-Presidência do Tribunal, com base no art. 1.030, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a existência de processo administrativo de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede a extinção da execução fiscal; (ii) definir se a cobrança do ICMS Garantido Integral, instituído por decreto estadual, é inconstitucional, à luz da tese fixada no Tema 456 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.677/RS (Tema 456), firmou entendimento de que a antecipação do pagamento do ICMS, sem substituição tributária, para momento anterior à ocorrência do fato gerador, somente pode ser determinada por lei em sentido estrito, sendo inconstitucional sua instituição por decreto.

4.

No Estado de Mato Grosso, o ICMS Garantido Integral foi instituído por decretos estaduais, o que afronta o princípio da legalidade tributária, tornando a cobrança inconstitucional e nulo o crédito inscrito em CDA.

5.

A Lei Complementar Estadual n. 631/2019 remitiu e anistiou os créditos tributários instituídos por atos normativos em desacordo com a Constituição, dentre eles o regime de ICMS Garantido Integral, tornando inexigíveis os débitos dele decorrentes.

6.

A existência de procedimento administrativo de compensação não impede o reconhecimento judicial da inexigibilidade do crédito tributário, pois a nulidade do ato inconstitucional pode ser declarada de ofício, nos termos do art. 803, parágrafo único, do CPC, e art. 3o, parágrafo único, da LEF.

7.

O juízo de retratação é exercido, revogando-se o acórdão anterior que analisava indevidamente matéria relativa à TACIN, dissociada do conteúdo discutido nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência de recolhimento antecipado do ICMS sem substituição tributária, instituída por decreto, é inconstitucional, conforme fixado pelo STF no Tema 456.

2.

A nulidade do crédito tributário decorrente de norma inconstitucional pode ser reconhecida de ofício, mesmo havendo processo de compensação em curso.

3.

A Lei Complementar Estadual n. 631/2019 extinguiu os créditos tributários vinculados a benefícios fiscais inconstitucionais, tornando inexigíveis as respectivas CDAs.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, § 7o; CPC, arts. 485, IV, e 803, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 598.677/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29.03.2021, DJe 05.05.2021 (Tema 456); TJMT, Ap. Cív. n. 0000329-56.2010.8.11.0009, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de reapreciação do Recurso de Agravo Interno, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos a esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercício de eventual juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Extraordinário, contrariar a tese fixada no Tema n. 1.282, de repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal (STF), já que entendeu pela
inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

No julgamento do Agravo, esta Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, negou provimento ao Recurso interposto, e a Ementa do Acórdão ficou assim grafada:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - TACIN – TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Em conformidade com entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, deflagrado em Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível, e, portanto, deve ser custeada pela receita de impostos. Daí resulta a inconstitucionalidade da TACIN.

2- Em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito ex nunc, com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

3 – Agravo interno conhecido e, no mérito, desprovido.

Contra a mencionada decisão colegiada, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (STF), conforme colhe-se do id. 230906664.

A Vice-Presidência deste Sodalício determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema n. 1.282, dos recursos com repercussão geral, pelo STF (id. 249316179).

Firmada a tese pela Corte Suprema, determinou-se a devolução do feito a esta Câmara Julgadora, para exercício de eventual juízo de retratação.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado
, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para análise da possibilidade de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil (CPC), visto que o acórdão proferido no Apelo diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema n. 1.282 da Repercussão Geral.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em face de Sinigalia e Lopes Sinigalia Ltda, visando ao recebimento do crédito referente a Certidão de Dívida Ativa n. 2011693, relativa a “falta de recolhimento – ICMS garantido integral”

No curso da tramitação processual, a Fazenda Pública Estadual, em mais de uma oportunidade, requereu a suspensão do feito, sob a alegação de que o débito em discussão, encontrava-se em processo de compensação. (ID 211125679 – p. 35; ID 211125679 - Pág. 40; ID 211125683 - Pág. 1).

Posteriormente, sobreveio sentença de extinção a execução, reconhecendo-se, com base na tese fixada no Tema 456 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, a ilegalidade da cobrança do “ICMS garantido integral”, pois, a determinação de antecipação deste tributo, ocorreu por meio de decreto, em inobservância à reserva legal, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...]
Quanto ao ICMS Garantido Integral, verifico se tratar de antecipação de tributo por meio de decreto em inobservância à reserva legal.

Em relação aos regimes de apuração e exigência “GARANTIDO” e “GARANTIDO INTEGRAL”, é aplicável o entendimento esposado pelo STF no julgamento do RE 598.677 (Tema 456)[1], que afirmou a impossibilidade de se instituir, por meio de decreto, sistemática que altere o aspecto temporal da regra matriz de incidência, que implica no dever de pagar o ICMS em momento anterior aquele fixado como marco temporal lógico em que ocorre o fato gerador do tributo em si, o que só poderia ter sido autorizado, de forma expressa, por meio de lei.

Ainda, segundo o entendimento do STF, a previsão generalista (em branco) contida na lei de instituição do ICMS deste ente não é suficiente para embasar as antecipações decorrentes dos sistemáticas adotadas pelo “GARANTIDO” e “GARANTIDO INTEGRAL”, instituídas por meio dos Decretos n.os 1438/1997, 32/1999 e 463/2003.

Todavia, sobre o tema 456, no julgamento do RE 598.677, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito.” (STF – RE: 598.677/RS, Relator: Ministro Dias Toffoli, Data Julgamento: 4/5/2021).

Ainda, importante consignar que a Lei Complementar Estadual no 631/2019 extinguiu todos os créditos tributários que foram instituídos por meio de decreto, em desacordo com a Constituição Federal.

O art. 3o da referida Lei Complementar assim dispõe:

“Art. 3o Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017.

Nesse sentido, o atual entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também se manifestou acerca do Tema, entendendo que a norma infralegal viola o princípio da estrita legalidade tributária, de modo que somente através de lei complementar poderá se estabelecer critérios especiais de tributação. Confira-se:

[...]

Portanto, demonstrada está a ilegalidade do credito tributário cobrado na CDA objeto da lide.

Diante do exposto, declaro nula a Certidão de Dívida Ativa e por consequência esta execução fiscal nos termos do artigo 803, I do CPC[2]. Por corolário natural, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e determino o cancelamento da referida CDA. [...]”

Desta sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação, que foi desprovido, monocraticamente, pelo então Relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, que assim consignou:

“[...] Em espeque, tem-se que a cerne da controvérsia reside na possibilidade ou não de extinção do executivo fiscal se há processo de compensação tributária pendente de análise.

Sabe-se que, a compensação é um encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, sendo que os artigos 156, inciso II e 170 do Código Tributário Nacional, apresentam uma das formas de extinção do crédito tributário, vejamos:

[...]

Vislumbra-se que, o Código Tributário Nacional autoriza a compensação como forma de extinção do crédito tributário, exigindo a criação de lei específica para sua realização.

A regulamentação da compensação de crédito em Mato Grosso ocorreu por meio dos artigos 1° e 2° da Lei Estadual n° 7.948/2006 e artigo 7° da Lei Estadual 8.672/2007, cito:

[...]

Nesse sentido, vejamos:

[...]

Não obstante, por mais que não seja possível que a execução fiscal seja extinta com fulcro no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional (Extinção por Compensação) enquanto estiver pendente a análise do pedido de compensação, a legislação não proíbe que o crédito tributário e/ou executivo fiscal seja extinto com outro fundamento.

Na hipótese, a extinção da execução não se deu com base no artigo 156, II, do CTN (Extinção por Compensação), mas em razão do reconhecimento de ofício pelo Juízo “a quo” de que o crédito inscrito na CDA executada (ICMS Garantido Integral instituído por decreto) seria inconstitucional.

Isso porque o STF, por meio do recurso paradigma RE 598.677 (Tema 456/STF), fixou a tese de que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito.”.

No Estado de Mato Grosso a sistemática de antecipação tributária no regime normal de tributação, sem substituição tributária, se deu por meio do ICMS Garantido Integral instituído por meio do Decreto no 463/2003, sendo, por tanto, inconstitucional conforme entendimento da Suprema Corte.

Além disso, a Lei Complementar Estadual no 631/2019 extinguiu todos os créditos tributários que foram instituídos por meio de decreto, em desacordo com a Constituição Federal, in verbis:

[...]

Assim, diante da inconstitucionalidade da dívida executada, bem como da remissão e anistias dos referidos créditos por meio de legislação estadual, se mostra inexigível a CDA em questão.

Nesse caso, entendo ser possível a extinção do crédito tributário e da extinção da execução fiscal, com fulcro no artigo 156, X do CTN c/c o artigo 924, III, do CPC, como cito:

[...]

Na mesma vertente tem se manifestado esta E. Corte. Destaca-se que, conforme foi consignado na jurisprudência acima transcrita, ainda que exista processo de compensação em trâmite, este não tem o condão de impedir a extinção da execução, pois os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação.

Além disso, ressalta-se que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando a dívida fiscal for inexigível, ela também não pode ser objeto de compensação, como cito:

[...]

Assim, se mostra escorreita a sentença de primeiro grau que, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral, julgou extinta a execução fiscal que visa o recebimento somente dessa exação.

Forte em tais argumentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação. [...]”.

Dessa decisão, a Fazenda Pública interpôs Recurso de Agravo Interno, alegando, em síntese, que a compensação do débito relativo a falta de recolhimento do ICMS garantido integral, suspende a exigibilidade do crédito e impede a extinção da execução fiscal, antes da conclusão do procedimento, sob pena de violação ao devido processo legal e prejuízo à arrecadação pública.

Contudo, o Agravo foi desprovido, sob o fundamento da inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), cuja ementa ficou assim grafada:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - TACIN – TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Em conformidade com entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, deflagrado em Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível, e, portanto, deve ser custeada pela receita de impostos. Daí resulta a inconstitucionalidade da TACIN.

2- Em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito ex nunc, com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

3 – Agravo interno conhecido e, no mérito, desprovido.

Assim, denota-se que os fundamentos e os fatos constantes no acórdão proferido dizem respeito a matéria alheia aos presentes autos, uma vez que tratam da inconstitucionalidade da TACIN, enquanto a controvérsia objeto da presente demanda refere-se a débito relacionado ao “ICMS Garantido Integral”, estando, portanto, dissociados da matéria efetivamente em discussão.

Diante do exposto, revogo o acórdão anteriormente proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno e passo à análise das razões recursais, observando os limites da lide estabelecidos nos presentes autos.

Pois bem.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença proferida pelo juízo singular que declarou a inexigibilidade do crédito tributário constante na CDA n.o 2011693, julgando extinta a execução fiscal, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

O Agravante sustenta que o crédito em questão está submetido a procedimento administrativo de compensação, o qual acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional e do artigo 7o da Lei Estadual no 8.672/2007.

Defende, nesse sentido, que a existência de pedido de compensação em trâmite, implica confissão da dívida e renúncia a qualquer defesa, o que tornaria indevida a extinção da execução fiscal pelo juízo de origem, sobretudo na ausência de conclusão do procedimento compensatório.

Aduz que, em casos como o presente, deve prevalecer a suspensão da execução, até que haja decisão final no âmbito administrativo acerca da compensação, sendo incabível o reconhecimento judicial de extinção do crédito por compensação sem a devida homologação administrativa.

Por fim, requer seja provido o recurso, reformando-se a decisão monocrática, para que seja anulada a sentença que extinguiu a execução fiscal, retomando-se o regular prosseguimento do feito, com sua suspensão até o encerramento do processo administrativo de compensação relativo à Certidão de Dívida Ativa n. 2011693.

Não há contrarrazões.

É o que importa relatar. Decido.

O crédito tributário exigido pelo Estado de Mato Grosso na CDA supracitada, refere-se ao ICMS garantido – regime tributário considerado inconstitucional (RE 598.677/RS – TEMA 456) e que foi extinto pela Lei Complementar Estadual no 631/2019, que anistiou e remitiu todos os créditos tributários relativos ao referido benefício e tratamento tributário diferenciado

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.677/RS (TEMA 456), reconheceu a impossibilidade da exigência de recolhimento antecipado do ICMS quando da entrada da mercadoria em território estadual por meio de decreto e fixou a tese de repercussão geral de que “somente lei em sentido formal pode determinar a antecipação do pagamento de ICMS próprio para momento anterior à ocorrência do fato gerador”.

Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ARTIGO 150, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM SUBSTITUIÇÃO. REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO DO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. NÃO SUJEIÇÃO. HIGIDEZ DA DISCIPLINA POR LEI ORDINÁRIA. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional no 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7o. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2o, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF, RE 598677, Relator: Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05- 05-2021 AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. REGIME DE PAGAMENTO ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DECRETO ESTADUAL. FATO GERADOR DO TRIBUTO. COBRANÇA ANTECIPADA. TEMA 456. 1. No julgamento do Tema 456 da repercussão geral, esta CORTE reputou inconstitucional a exigência contida apenas em decreto estadual, prevendo o recolhimento antecipado do ICMS quando da entrada de mercadoria no território tributante. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STF, ARE 1302070 MG 5006446-14.2017.813.0223, Primeira Turma, Relator: Alexandre de Moraes, Data de julgamento: 03/05/2021, Data de publicação, 07/05/2021)

Assim, os Estados não podem exigir, por meio de decreto, o recolhimento antecipado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na entrada de mercadoria que vem de outros estados.

É preciso ressaltar que no Estado de Mato Grosso, a antecipação do ICMS nas entradas de mercadorias provenientes de outro estado da Federação pelo programa ICMS garantido integral não é previsto por lei complementar, que é o veículo normativo adequado, mas pelo Decreto Estadual n. 1944 de 06/10/89 (RICMS), o que torna a exigência do ICMS garantido integral ilegal e inconstitucional.

Contudo, a exigência antecipada (critério temporal da regra matriz de incidência tributária) deve estar prevista em lei. O regime da antecipação gera a cobrança do tributo antes da ocorrência do fato gerador, o que viola o princípio da reserva legal em matéria tributária.

Pois, quando se exige o ICMS antecipadamente, sabe-se que ainda não ocorreu a circulação/venda de mercadoria (fato gerador do imposto) o que, por ficção legal, cria um fato gerador presumido nas operações interestaduais, mesmo sem substituição tributária.

Não se trata, portanto, de uma simples mudança da data de vencimento do imposto, a pretexto de realizar o recolhimento cautelar, e sim de antecipação do momento da hipótese de incidência (critério temporal), que altera o fato gerador, já que o momento da sua ocorrência é um dos aspectos da regra matriz de incidência e precisa, necessariamente, estar prevista em lei. Mas, somente por meio de lei é admitida a figura da antecipação tributária, nos termos do art. 150, §7o da Constituição Federal, desde que o sujeito passivo (contribuinte ou substituto) e o momento eleito pelo legislador estejam vinculados ao núcleo da incidência da obrigação e que haja uma relação de conexão entre as fases, senão vejamos:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

§ 7o A. lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.

Resta evidente a impossibilidade, por meio de simples decreto, da exigência de recolhimento antecipado do ICMS na entrada de mercadoria oriunda de outros entes da federação antes da ocorrência do fato gerador, em razão da inexistência de obrigação tributária ou crédito constituído, não se falando em regulamentação de pagamento.

Porquanto, em razão da ilegalidade demonstrada, o afastamento da exigência do ICMS garantido integral fixado por Decreto Estadual, com o consequente cancelamento da CDA n. 20108987 é medida que se impõe, uma vez que inexiste o dever de pagar antes da ocorrência do fato gerador, qual seja, a venda da mercadoria, em consonância com o RE 598.677/RS (TEMA 456), não havendo que se falar, portanto, em certeza, exigibilidade e liquidez do referido título executivo extrajudicial.

Não bastasse a manifesta ilegalidade e inconstitucionalidade dos créditos tributários objetos da presente execução, cumpre destacar que assim como o regime de estimativa, o garantido integral, e outros tratamentos e benefícios tributários que foram instituídos pelo Estado de Mato Grosso por meio de decreto, em desacordo com a Constituição Federal (art. 150, I e alínea “g”, do inciso XII, do §2o, do artigo 155) foram extintos com o advento da Lei Complementar Estadual 631/2019.

Desta forma, devido à extinção dos referidos regimes e benefícios/tratamentos tributários, a Lei 631/19 tratou de remitir e anistiar, todos os créditos tributários oriundos desses institutos inconstitucionais - nulos desde o nascimento - conforme disposto em seus artigos 3o a 6o, vez que a inconstitucionalidade do ato normativo anula todos os atos dele derivados. Confira:

Art. 3o Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do §2o do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017. (...)

A concessão dessas isenções foi regulamentada pelo Decreto Estadual n. 274/2019 e dentre os benefícios fiscais remidos e anistiados está o Regime de ICMS Garantido Integral conforme consta no apêndice I do Decreto Estadual n. 1.420/18 e no apêndice II do Decreto Estadual n. 1.767/2018.

Embora esse débito esteja em compensação, e, portanto, confessado, cabe ressaltar que a nulidade pode ser reconhecida de ofício pelo Magistrado nos termos do parágrafo único do art. 3o da Lei 6.830/80 e no artigo 803, parágrafo único, do CPC.

Confira os dispositivos legais, transcritos abaixo:

Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único – A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiros, a quem aproveite.

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.

Art. 803. (...) Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.

Frise-se que a existência de procedimento de compensação em curso na esfera administrativa não obsta a extinção da execução fiscal, uma vez que a nulidade, decorrente da inconstitucionalidade do ato que originou o crédito tributário o invalida desde a sua origem.

Nesse sentido tem entendimento deste Sodalício em matérias semelhantes. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ICMS GARANTIDO INTEGRAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF (RE N.o 598.677 – TEMA N.o 456). COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. NÃO IMPEDIMENTO A EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de crédito referente ao ICMS Garantido Integral, considerando a inconstitucionalidade da cobrança, e extinguiu a execução fiscal.

2. O apelante argumenta que o pedido administrativo de compensação, antes da sentença, impede a declaração de inconstitucionalidade.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se o pedido administrativo de compensação do débito antes da prolação da sentença impede o reconhecimento judicial de inconstitucionalidade do tributo.

III. Razões de decidir:

4. O Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema n.o 456), concluindo que: “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

5. O reconhecimento da inexigibilidade do tributo cobrado enseja na extinção do executivo fiscal, independentemente de quitação administrativa da dívida, visto que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A quitação administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando o reconhecimento de inexigibilidade do tributo, porquanto os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação”.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 156, I; STF, Tema 456.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 598677, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29.3.2021; STJ, REsp n. 2.007.141/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.5.2023, DJe de 25.5.2023; TJMT, apelação cível n. 0000329-56.2010.8.11.0009, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/11/2024, Publicado no DJE 04/12/2024.

(N.U 0009183-35.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Assim deve ser declarada a nulidade da cobrança da CDA n. 20108987, por ser inconstitucional a cobrança do ICMS Garantido Integral, com a consequente extinção da execução fiscal, de forma que a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
exerço o juízo de retratação
, para revogar o acórdão anteriormente proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno, pois dissociado da matéria discutida nos autos.

Por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se incólume a decisão monocrática que desproveu o Recurso de Apelação. Em decorrência, subsiste a sentença de extinção da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025